Tribunal: TJMT
Processo: 1030194-82.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-12
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1030194-82.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EVERSON ALVES CORDEIRO - CPF: 280.097.048-06 (RECORRENTE), MARCELA FLORENCIA DA SILVA - CPF: 029.512.651-58 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), EDYEN VALENTE CALEPIS - CPF: 816.121.251-15 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O REJEITOU.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Embargos de Declaração:

1030194-82.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

1689

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Concessionária Rota do Oeste S/A

Embargado(s):

Everson Alves Cordeiro

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de novembro de 2021

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO REJEITADO.

Se no acórdão inexiste qualquer vício a ser sanado, o recurso de embargos de declaração deve ser rejeitado.

Nos juizados especiais não cabem embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário (Enunciado 125 do FONAJE).

RELATÓRIO

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão proferido pela Turma Recursal que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso do reclamado, para que os juros moratórios incidissem a partir da citação e negou provimento ao Recurso do Requerente, nos termos do voto do Relator.

A Embargante alega que a decisão foi omissa quanto ao conserto do veículo e a sua perda total, bem como a dedução do salvado Discorre ainda sobre a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo sendo vencedor em grau recursal.

Assim, ao final requer seja
“reconhecida a regularidade da Tabela FIPE para apuração da indenização concedida ao embargado, mais precisamente quanto ao valor do veículo sinistrado na época, assim como que seja determinada a dedução do SALVADO/SUCATA quando da liquidação. Se assim não for entendido, requer a essa colenda Turma Recursal que proveja os embargos, com concessão de efeitos infringentes, para exonerar a embargante do pagamento dos honorários sucumbenciais, pois indevidos no caso em apreço.”
.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares,

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade e contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Inicialmente, verifico que as razões dos Embargos revelam o inconformismo da parte Embargante com a decisão e evidenciam que a sua real pretensão é obter a reforma do julgado pela via inadequada dos embargos de declaração.

Em relação a aplicação da Tabela Fipe e dedução de salvado, constou no acórdão:

“Já em relação ao questionamento quanto ao valor fixado em sentença a título de indenização pelo dano material, tenho que tão somente alegar desacordo entre os orçamentos e o acidente, não é impugnar especificamente os valores pretendidos.

Conforme constou da inicial, o Autor providenciou toda a documentação para o pedido de ressarcimento administrativo e segundo consta do documento juntado no id 88645950, no item “7”, seria necessária a apresentação de
“três orçamentos detalhando os serviços que serão executados para reparação dos alegados danos ao veículo”.
Em assim sendo, o Recorrente de posse destes orçamentos, poderia ter, por conta própria, providenciado outro orçamento que pudesse justificar a redução do valor pretendido pela parte, ônus que não se desincumbiu, nos termos do artigo 373, II do CPC.

Quanto a pretensão de redução do valor da indenização para corresponder ao valor do automóvel segundo a Tabela FIPE, tenho que tal pedido não prospera na medida em que a reparação, neste caso, visa a recomposição da situação anterior do bem. O valor constante da Tabela Fipe que, ademais, é meramente estimativo e não representa, necessariamente, o valor exato do bem avariado, sobretudo porque o conserto não acarretará acréscimo patrimonial ao Autor, mas sim, o restabelecimento de situação anterior.”

Outrossim, no sítio correspondente a tabela FIPE na internet (veículos.fipe.org.br), está expressamente informado que veículos de uso profissional e especial não são considerados para a informação de valor médio de mercado, conforme se segue:

Tendo em vista que o Autor utilizada o veículo para transporte rodoviário de passageiros, logo a tabela não poderia ser utilizada no caso em tela.

Já em relação ao salvado, o Embargante pretende a dedução do valor correspondente na condenação imposta, sustentando que o salvado equivale a 40% do valor da tabela Fipe. Entretanto, não há como presumir que o valor do salvado seja o montante informado pelo Requerido, haja vista que o valor real da sucata somente poderia ser firmado, quando da sua venda.

Conforme consta das contrarrazões aos embargos declaratórios, o Embargado informou que não houve a venda do que sobrou do veículo. Tendo em vista que o Réu não manifestou interesse na transferência do salvado para sua propriedade, mas tão somente na dedução de um valor especulativo da condenação, não há razão para a reforma da decisão.

Já em relação a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios, tenho que somente foi dado provimento parcial ao recurso inominado para alterar o início da incidência dos juros moratórios, mantendo-se a sentença inalterada nos demais termos.

Deste modo, o Recorrente obteve êxito em parte mínima de suas razões recursais.

Com relação aos honorários sucumbenciais, esta Turma Recursal tem o entendimento de ser devido na hipótese de ser dado provimento parcial ao recurso em percentual não substancial, diante de êxito recursal mínimo, em face ao disposto no parágrafo único do art. 21 do CPC c/c com art. 55 da Lei 9.099/95.

Desta forma, tendo em vista o parcial provimento do recurso e a diminuta alteração do julgado, entendo que a condenação relativa às verbas sucumbenciais está adequada ao resultado da decisão.

Assim, não vislumbro a existência do vício alegado no acórdão proferido. Não concordando a Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do recurso previsto em Lei.

Por fim, à alegação de necessidade de prequestionamento, o Enunciado nº 125 do FONAJE, dispõe:
“
Nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei nº 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário
”
.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, mas,
o rejeito
.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2021